Tribunal: TJDFT
Processo: 0731635-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMISSÃO DA CARTA DE CRÉDITO E ENTREGA DO VEÍCULO. DEMORA. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. VEÍCULO FORA DE LINHA. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO CONSORCIADO. INÉRCIA DO DEVEDOR NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 4o do artigo 537 do CPC, “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”.
2. Não se aplicam astreintes quando não evidenciada a inércia do devedor ou constatada a impossibilidade em cumprir a obrigação que lhe foi imposta na sentença.
3. Tratando-se de contrato de consórcio de veículo automotor que se encontra fora de linha (não é mais fabricado) e não dispondo a concessionária de outro de igual ou menor valor, tem-se configurada a impossibilidade do cumprir a obrigação.
4. Não incorre em mora a administradora de consórcio que deixa de expedir a carta de crédito por falta de procedimentos prévios pelo consorciado previstos no contrato.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.